Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734740-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NILVA DE FÁTIMA RODRIGUES AMORIM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE DE VALORES. ACESSO AOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DATA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. À luz da orientação firmada pela Corte Superior (Tema 1.150/STJ), deve ser mantida a decisão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP proposta em 22/10/2020, pronunciou a prescrição (CC 205) da pretensão inicial, quando se verifica que a autora não logrou comprovar que tomou ciência dos supostos desfalques em data posterior a do saque dos valores (1997). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente alega violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão. Aduz que tomou ciência do dano tão somente quando da obtenção dos extratos. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “a autora não logrou comprovar que tomou ciência dos supostos desfalques em data posterior a do saque dos valores” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010